Tribunal: STF
Processo: RHC 64972
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de nulidade do processo, a partir da citação-edital, por cerceamento de defesa. Foram adotadas providências para a localização do réu que, no inquérito policial, já constava como em lugar incerto e não sabido. Esse fato foi certificado pelo Oficial de Justiça. Embora ciente da acusação o advogado do réu, à defesa não interessava a apresentação do acusado. Daí a não identificação de endereço correto, mesmo porque, por fim, esclareceu o defensor encontrar-se o paciente, no Paraguai, sem que essa informação, sequer, viesse, documentalmente, comprovada. Constrangimento ilegal que não é de reconhecer, não sendo de decretar a pretendida nulidade. Recurso desprovido.